Tribunal: TJDFT
Processo: 0730575-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730575-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KERUSA DE MACEDO GONDIM IMPETRADOS: COORDENADOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF, GERENTE DE CONTROLE DE INTERNOS DA SEAPE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Kerusa de Mecdo Gondim contra suposto ato praticado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, pelo Coordenador do Sistema Penitenciário do DF e pelo Gerente de Controle de Internos da Seape que teriam promovido sua remoção ex officio da GCI/UNICON para a NUEX/PDF II. 2. A impetrante não pediu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e não recolheu as custas processuais inerentes ao ajuizamento deste mandado de segurança. 3. Cumpre decidir. 4. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 5. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. 6. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo tido por violado. 7. No caso, a análise do pedido de declaração de nulidade da remoção ex officio depende da justificativa apresentada pela Administração Pública no ato, de maneira isolada, sem adentrar na alegação de perseguição, que notoriamente prescinde de dilação probatória, razão pela qual o mandado de segurança, em tese, é via inadequada à pretensão. 8. A impetrante alega que não teve acesso ao ato. Contudo, além da via ordinária, existe remédio constitucional específico para esse fim, diverso do mandado de segurança, evidenciando novamente a inadequação da via eleita. 9. Assim, para a análise dos pressupostos objetivos do mandado de segurança, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se a impetrante para, no prazo de 15 dias e sob pena de indeferimento da petição inicial, apresentar o ato da autoridade coatora que teria determinado sua remoção, tendo em vista que não consta o seu nome e tampouco a autoridade coatora no documento de ID no 29263049. 10. Na mesma oportunidade, a impetrante deverá comprovar o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 11. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro